Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714004-72.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA LUCIANA TUPI MENEZES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória promovida por CLAUDIA LUCIANA TUPI MENEZES em face de DISTRITO FEDERAL objetivando a alteração de nota de corte em concurso público para provimento de cargos de técnico de enfermagem na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do pedido de antecipação de tutela formulado na peça recursal, por inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2024 17:10:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador